Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONFIGURADA. AUSENTE PROVA DO FATO GERADOR. PROTESTO ILEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que declarou a extinção dos créditos tributários contidos das CDAS 134343140, 134400488, 144206463, 153248700, 157990303, 168048493, 173889891, 175032580, 187419973, 0192343912 e 0201829908 em razão da prescrição; declarou a inexistência de relação jurídica tributária em relação à CDA 00141672008 e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80540630).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Noticiou que ao consultar seu registro do sistema de contribuinte legal (PGDF) foi surpreendido com débitos referentes a ISS, instituído pela Lei Complementar n° 116/2003, referentes aos períodos de 2008 a 2016, inscritos em dívida ativa. Informo que nos períodos elencados exercia trabalho sob o regime CLT, de modo que seria impossível a prestação de serviço como autônomo e consequentemente ser devedor do imposto sobre serviço (ISS).
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que os créditos discutidos nos autos foram objeto de execuções fiscais tempestivamente ajuizadas - antes do transcurso de cinco anos da constituição definitiva do crédito, não havendo que se falar em prescrição. Aduziu que o arquivamento temporário não constitui manifestação de abandono ou inércia. Sustentou que o vínculo empregatício não exclui a possibilidade de exercício concomitante de atividade autônoma sujeita ao ISS, não tendo o autor produzido provas suficientes a impedir o reconhecimento de fato gerador quanto à CDA do exercício de 2025 ou o pedido tempestivo de baixa da inscrição fiscal. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na exigibilidade dos créditos tributário relativos ao ISS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o Art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), após 1 ano de suspensão do feito em razão da não localização de bens penhoráveis, os autos são arquivados, iniciando-se a prescrição intercorrente, que pode resultar na extinção da dívida se nenhum bem for encontrado em 5 anos (prazo prescricional do crédito tributário).
7. O Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que, nas execuções fiscais, a suspensão do processo por um ano e o posterior início automático do prazo da prescrição intercorrente (5 anos) ocorrem independentemente de intimação da Fazenda Pública, a partir da ciência da não localização de bens penhoráveis.
8. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
9. No caso dos autos, as CDA’s 134343140, 134400488, 144206463, 153248700, 157990303, 168048493, 173889891, 175032580, 187419973, 0192343912 e 0201829908, apesar de terem sido objeto de execuções fiscais tempestivamente ajuizadas, praticamente inexistiu movimentação processual, muitas delas sequer houve determinação de citação ou, se houve tal determinação, os respectivos mandados sequer foram expedidos. Conforme bem detalhado por ocasião da sentença, os processos relativos às CDA’s citadas permaneceram sem qualquer movimentação por período muito superior aos 5 anos previstos na legislação, caracterizando a prescrição intercorrente.
10. A CDA 00141672008, do ano de 2025, foi protestada tempestivamente. No entanto, ressaltando-se que a situação de empregado sob vínculo CLT não é necessariamente incompatível com a prestação de serviços, comprovou o autor que desde o ano de 2019 estava com contrato de trabalho vigente em empresa localizada na cidade de Fortaleza/CE, conforme Carteira de Trabalho de ID 80540349. Observando-se que referido contrato de trabalho ainda se encontra vigente, posto que ausente qualquer bixa em sua CTPS, está suficientemente demonstrado que o recorrido não prestou de serviços no DF, apto a gerar a cobrança do tributo questionado. Ademais, não houve comprovação pelo recorrente a respeito da efetiva prestação do serviço pelo autor, sendo suficiente a prova coligida na inicial, por se tratar de alegação de fato negativo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas, por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.